Tribunal: TJMT
Processo: 1025782-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025782-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), KAMILA DA CRUZ LEAO TERRABUIO - CPF: 019.409.821-46 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. TEMA 1.069 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos, no prazo de 30 dias, sob a alegação de que tais procedimentos seriam necessários para correção dos excessos de pele resultantes da significativa perda de peso (aproximadamente 55 quilos) após cirurgia bariátrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente: (i) se existe probabilidade do direito invocado quanto à natureza reparadora e não meramente estética dos procedimentos pleiteados; e (ii) se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida antecipatória sem a prévia instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema 1.069 do STJ, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por ser parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida, ressalvando-se que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético dos procedimentos, a operadora pode utilizar-se de junta médica para dirimir divergências técnico-assistenciais.

4.

No caso em análise, os laudos médicos apresentados, embora indiquem desconfortos e problemas decorrentes do excesso de pele, como episódios de infecção bacteriana e dificuldades na higiene, não evidenciam risco imediato à vida ou à saúde da agravada que caracterize urgência ou emergência nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98, sendo prudente o aguardo da instrução processual para melhor elucidação da natureza reparadora ou estética dos procedimentos pleiteados.

5.

A concessão da tutela de urgência imporia à operadora de plano de saúde o custeio imediato de procedimentos de alto custo, cuja obrigatoriedade de cobertura é questionável em sede de cognição sumária, o que poderia acarretar dano de difícil reparação, além de existirem dúvidas razoáveis quanto à natureza de alguns dos procedimentos solicitados, especialmente aqueles que podem ter finalidade predominantemente estética.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas pelo plano de saúde exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Não caracteriza periculum in mora a ausência de demonstração de risco imediato à vida ou à saúde que justifique a antecipação dos efeitos da tutela sem a devida instrução probatória, especialmente quando existem dúvidas razoáveis quanto à natureza reparadora ou estética dos procedimentos pleiteados.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei no 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.069; TJ-MT - AI: 1004032-14.2024.8.11.0000, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 17/04/2024; TJ-MG - AI: 2682195-19.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 26/01/2024; TJ-MT - AI: 10104073120248110000, Rel. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
apresentado por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência à agravada, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá no bojo da Ação no 1000742-89.2025.8.11.0053, apresentada por
KAMILA DA CRUZ LEAO TERRABUIO
, com o objetivo de reformar, que determinou à operadora de saúde a autorização de cobertura do tratamento médico necessário para a autora, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de bloqueio de valores para a realização do procedimento.

Alega a recorrente que a autora, ora agravada, afirma ser beneficiária de plano de saúde contratado junto à ré, ora agravante, e que, em razão do quadro de obesidade, realizou cirurgia bariátrica. Relata que a agravada foi submetida a uma cirurgia bariátrica tendo em vista diagnóstico de obesidade, resultando em grande perda de peso e, consequentemente, excesso de pele, tendo um médico indicado a realização de cirurgias plásticas para correção do excesso de pele.

Argumenta que a agravada formalizou pedido de autorização das cirurgias junto à agravante, contudo, os procedimentos não foram autorizados sob a alegação de que possuem caráter meramente estético e, portanto, não teriam cobertura nos termos do contrato celebrado entre as partes.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de realização de perícia técnica e da decisão judicial baseada em evidência técnica, alegando cerceamento de defesa. Afirma que a grande controvérsia existente na demanda é a confirmação do caráter das cirurgias pleiteadas pela parte agravada, ou seja, saber se as cirurgias são meramente estéticas ou se são reparadoras.

No entendimento da agravante e dos profissionais técnicos que atuam na liberação de procedimentos, é evidente que os procedimentos requeridos pela agravada são meramente estéticos, tendo em vista que a inclusão de silicone nas mamas, a retirada de gordura das coxas, ou até mesmo cirurgia íntima, por exemplo, não são procedimentos cirúrgicos que buscam trazer funcionalidade aos membros da agravada.

Sustenta que, a fim de que não se alegue parcialidade, é essencial que um perito técnico, nomeado pelo juízo, e sem relação com as partes possa dar seu parecer acerca da natureza dos procedimentos, respaldando sua argumentação no Enunciado n.o 18 do FONAJUS, que estipula que sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS e/ou consulta do banco de dados pertinente.

Menciona também o Tema 1069 do STJ, de setembro de 2023, que determinou que não há de se falar em cobertura irrestrita de quaisquer procedimentos cirúrgicos "
pós bariátrica/reparadora
", fixando a tese de que:
"(I) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (II) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
."

No mérito, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no Art. 300 do CPC, alegando divergência médica instaurada quanto à diferença entre cirurgia estética e cirurgia reparadora. Afirma que a cirurgia bariátrica foi realizada em 2021, portanto há mais de 4 anos, e que o laudo do cirurgião não há de ser considerado como prova unilateral, tendo em vista o interesse do médico assistente em realizar os procedimentos, visando o cunho pecuniário sobre o trabalho desenvolvido.

Argumenta que os procedimentos solicitados têm caráter claramente eletivo, não existindo substrato que indique a necessidade da cirurgia em medida de urgência. Aduz que a mera necessidade da agravada não é capaz de gerar uma obrigação à agravante, sendo este o cerne da questão, tendo em vista que a probabilidade do direito da agravada está relacionada à existência ou não desta obrigação e não de suas eventuais necessidades.

Por fim, requer:
(a)
preliminarmente, a intimação do médico e do psicólogo que assinam os laudos juntados pela agravada a fim de que possam juntar aos autos todo o prontuário da agravada comprovando o acompanhamento médico e psicológico que realizaram junto à agravada após a realização da cirurgia bariátrica;
(b)
a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo;
(c)
a intimação da agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto;
(d)
no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a tutela provisória concedida à agravada ou, subsidiariamente, a reforma, ao menos, para que o prazo para o cumprimento seja estendido e a multa diária seja excluída ou seu valor consideravelmente reduzido.

Em decisão monocrática, foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (id. 304334860).

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada (id. 306100354).

Recolhimento do preparo consta em id. 304260378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
apresentado por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência à agravada, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá no bojo da Ação no 1000742-89.2025.8.11.0053, apresentada por
KAMILA DA CRUZ LEAO TERRABUIO
, com o objetivo de reformar, que determinou à operadora de saúde a autorização de cobertura do tratamento médico necessário para a autora, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de bloqueio de valores para a realização do procedimento.

Primeiramente, impõe-se reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme se depreende do dispositivo legal, a concessão da tutela de urgência demanda a presença cumulativa de dois requisitos: a
probabilidade do direito
invocado (
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Dessa forma,

cinge-se o recurso à análise do acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada pela agravada, a qual visava compelir a agravante, operadora de plano de saúde, a custear procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora pós-bariátrica.

No caso em análise, em uma cognição não exauriente, própria deste momento processual, não visualizo o preenchimento do requisito da probabilidade do direito para manter a decisão recorrida.

Conforme se extrai dos autos, a agravada foi submetida a cirurgia bariátrica em 2021, obtendo significativa perda de peso – aproximadamente 55 quilos, e pleiteia a realização de diversos procedimentos cirúrgicos para correção dos excessos de pele resultantes desse emagrecimento, quais sejam:
- Reconstrução mamária com colocação de próteses - Dermolipectomia Abdominal - reconstrução de parede abdominal - Correção de hipertrofia mamária – bilateral – Toracoplastia - - correção de lipodistrofia de glúteo

- correção de lipodistrofia crural direita e esquerda

- correção de lipodistrofia braquial direita e esquerda - enxerto composto
(id. 197893681 dos autos de origem)

A agravante, recorre, afirmando que a urgência não foi comprovada, vez que a cirurgia de redução foi realizada em 2021 e nos laudos não restou evidenciada o perigo do dano.

Do laudo médico acostado à inicial, extrai-se o seguinte:

Há grande urgencia na realização das cirurgias reparadoras,
tendo em vista que a demora na realização de tais cirurgias poderá ocasionar o agravamento das dermatites, ocasionando infecções por fungos e bactérias, o agravamento no desequilibrio de sua coluna, tendo em vista o excesso de pele, que se não for realizado com urgência, ocasionará sequelas permamentes em sua coluna vertebral, e como consequência incapacidades permanente funcional de movimentação. Além disso apresenta queixas de cunho psicológico relacionados ao excesso de pele, como crises de ansiedade, sintomas de depressão recorrentes e transtorno dismórfico corporal. (id. 197893681)

Não obstante a relevância do laudo médico apresentado, o qual indica a necessidade da realização dos procedimentos
sem demonstrar o risco de morte em aguardar o julgamento do mérito
, é necessário considerar que a própria tese firmada pelo STJ no Tema 1.069
reconhece a possibilidade de dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter dos procedimentos, prevendo inclusive a utilização de junta médica para dirimir divergências técnico-assistenciais
.

No caso em apreço, o agravante levanta questionamentos pertinentes sobre a natureza de alguns dos procedimentos pleiteados, especialmente aqueles que podem ter finalidade predominantemente estética, como a reconstrução mamária com prótese. Tais questionamentos, em sede de cognição sumária, não podem ser prontamente afastados sem a devida instrução probatória.

Deveras, em que pese a imprescindibilidade dos procedimentos pós-bariátrica para a melhoria de qualidade de vida da autora, não se reconhece, neste momento, emergência, a teor do art.
35-C
da Lei no
9.656
/98.

De igual modo, existindo dúvidas razoáveis quanto ao direito da autora/agravada, não há como justificar a determinação imediata, em liminar, de custeio pela operadora de plano de saúde das cirurgias pretendidas.

À propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA - JULGAMENTO REPETITIVO - TEMA 1 .069 DO STJ - DÚVIDAS RAZOÁVEIS DA OPERADORA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS - AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não obstante tenha a colenda Corte do STJ editado o TEMA 1.069 em julgamento dos Recursos Especiais no 1870834/SP e no 1872321/SP, donde se conclui pela obrigatoriedade de custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, nos julgados ficou ainda consignado que
“... havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
”.
Assim, prudente o aguardo da instrução processual uma vez que não evidenciada a urgência para a realização do procedimento, no caso em que pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004032-14.2024 .8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR - CIRURGIA REPARADORA - PÓS-BARIÁTRICA - TUTELA ANTECIPADA - CONCESSÃO MANTIDA - TEMA 1069 DO STJ. Para a concessão da tutela antecipada de urgência se faz necessário que fique evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco para o resultado útil do processo. Conforme precedente tirado do julgamento do TEMA 1069 do STJ, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, porque parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida.
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis pela operadora quanto a se tratar de cirurgia plástica meramente estética, cabe ao plano de saúde formar JUNTA MÉDICA para se contrapor à indicação do médico inexistente, o que não ocorreu no caso
. A controvérsia quanto a estar ou não a cirurgia no ROL da ANS tem solução dada no próprio julgado paradigma, no sentido de que as cirurgias reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida, devem ser custeadas pelas operadoras de planos de saúde. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2682195-19.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 26/01/2024, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024)

Dessa forma, inobstante a decisão proferida em id. 304334860, o requisito do
periculum in mora
, entendo que este não restou suficientemente demonstrado no caso concreto vez que desde a realização da bariátrica, transcorreram mais de 4 anos. Ademais, o laudo médico apresentado, embora relate desconfortos e problemas decorrentes do excesso de pele
e necessidade da urgência
,
não evidencia risco imediato à vida

ou à saúde da agravada que justifique a concessão da tutela de urgência sem a prévia e necessária instrução probatória
.

Nesse sentido, é importante ressaltar que o art. 35-C da Lei no 9.656/98 define como situações de urgência aquelas "
resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional
", o que não se aplica ao caso em análise. Já as situações de emergência são definidas como aquelas que "
implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente
", o que também não foi demonstrado nos autos.

Por outro lado, a concessão da tutela de urgência imporia à agravante o custeio imediato de procedimentos de alto custo, cuja obrigatoriedade de cobertura é questionável, o que poderia acarretar dano de difícil reparação à operadora de plano de saúde.

Diante desse cenário, entendo que a decisão agravada merece reforma, uma vez que não estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, especialmente o
periculum in mora
.

A jurisprudência deste Tribunal tem se orientado nesse mesmo sentido, conforme se verifica do seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – LIMINAR INDEFERIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo nos autos comprovação acerca da urgência dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela autora, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10104073120248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024) (destaquei)

Ressalto, por fim, que a presente decisão não implica em juízo definitivo sobre o mérito da causa, mas apenas reconhece a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência neste momento processual. Após a devida instrução probatória, inclusive com a realização de eventual perícia técnica, o juízo de origem poderá formar sua convicção de maneira mais segura sobre o caráter reparador ou estético dos procedimentos pleiteados.

Ante o exposto, voto
DOU PROVIMENTO
do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida (id. 304334860), por não estarem presentes, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente o
periculum in mora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025